Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0716685-85.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANGEL NUNES DA SILVA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Concedo a derradeira oportunidade para que o recorrente cumpra o despacho de ID 47447608. Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito